Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DEMANDA QUE OBJETIVA REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELA AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUPERAÇÃO DA PROCLAMADA CARÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO. ART. 1.013, § 3o, DO CPC. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISIONAL. TESE CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO NO VALOR CORRETO.

1. Em demanda que tem por fim revisão de benefício de complementação de aposentadoria, o patrocinador ostenta legitimidade para responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como patrocinador do plano, a fim de viabilizar a recomposição das reservas matemáticas.

2. Presentes os pressupostos elencados no art. 1.013, § 3o, do CPC, deve a egrégia Turma, superada a preliminar de ilegitimidade passiva, apreciar os pedidos deduzidos na demanda direcionada ao patrocinador.

3. Decorrendo a pretensão de revisão do benefício de complementação de aposentadoria de decisão judicial tomada no feito trabalhista, o prazo prescricional conta-se do trânsito em julgado da sentença que proclamou o direito do autor a ver computadas, nas remunerações pagas pelo Banco do Brasil S/A, as horas extras trabalhadas, bem assim determinou o desconto, a título de contribuição à PREVI, das verbas correspondentes. Prejudicial de prescrição rejeitada.

4. Consoante decidiu o colendo STJ, ao firmar a Tese 855, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.

5. Promovido o recolhimento extemporâneo das contribuições devidas à PREVI, o patrocinador há que suportar o pagamento de sua cota-parte para recomposição das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar. Precedente.

6. Ausente prova do preenchimento dos requisitos elencados no art. 30, do Regulamento Previ, é improcedente o pedido de preservação dos salários de participação em face do reconhecimento do direito ao cômputo das horas extras nas contribuições patronal e pessoal vertidas à PREVI.

7. Apelações parcialmente providas.